Tribunal: TJBA
Processo: 8001648-41.2025.8.05.0080
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão julgador: MARINEIS FREITAS CERQUEIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AGRAVO INTERNO (ID 88873164) NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8001648-41.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AGRAVANTE: EVERTON DA SILVA FERREIRA Advogado(s): RENAN QUEIROZ MOTA DA SILVA AGRAVADOS: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): 03 Ementa: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PROFESSOR ESTADUAL. REINTEGRAÇÃO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). SUPOSTA IRREGULARIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDÍCIOS. AUSÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança. O impetrante, professor da rede estadual demitido após PAD por assédio sexual contra alunas, buscava a suspensão do ato demissionário, sua imediata reintegração ao cargo e o restabelecimento de vencimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão de liminar em mandado de segurança (fundamento relevante e perigo de ineficácia da medida), bem como analisar se há prova pré-constituída de nulidade flagrante no processo administrativo disciplinar por cerceamento de defesa e negativa de acesso aos autos no sistema SEI. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O controle judicial sobre o mérito administrativo e punitivo de processos disciplinares é restrito ao exame da legalidade e da observância do devido processo legal, sendo vedada a revaloração de provas em cognição sumária. 4. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, transferindo à parte impetrante o ônus de apresentar prova pré-constituída de ilegalidade, o que aparentemente não ocorreu na espécie (MS 13.466/DF). 5. Não há, a priori, prova documental de negativa formal de acesso aos autos. A participação efetiva de advogado, constituído em fases instrutória, afasta a tese de nulidade absoluta sem demonstração de prejuízo concreto (pas de nullité sans grief), conforme art. 234, parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.677/94. 6. O interesse público e a proteção de adolescentes no ambiente escolar recomendam a manutenção do afastamento até o julgamento definitivo do mérito, ante a gravidade das condutas apuradas. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e não provido. 8. Tese de julgamento: "A aparente ausência de prova pré-constituída sobre alegado cerceamento de defesa, em processo administrativo disciplinar, impõe a manutenção da decisão que indefere a reintegração liminar de servidor público". _________ Dispositivo relevante citado: art. 234, parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.677/94. Jurisprudência relevante citada: STJ, MS n. 13.466/DF; TJBA - MS: 80127975620208050000, Rel.: Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 14/02/2021; TJBA - AgInt: 80038074720188050000, Rel.: Telma Laura Silva Britto, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 31/01/2021. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno de ID 88873164, interposto no Mandado de Segurança n° 8001648-41.2025.8.05.0080, em que figura como Agravante EVERTON DA SILVA FERREIRA e como Agravados o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, data registrada no sistema. MARINEIS FREITAS CERQUEIRA Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora